Tribunal: STF
Processo: RHC 260100
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Audece Martins de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 828.071/SP, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido a recorrente condenada, com outros corréus, em 18.12.2008, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976 (associação para o tráfico de drogas).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 24.3.2015, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 6.6.2017.



    4. A recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2083197-13.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 30.5.2023, o Quinto Grupo de Direito Criminal julgou improcedente o pedido. Esta a ementa do acórdão:



    "Revisão Criminal – Associação para o tráfico e Lavagem de capitais – Inexistência de fatos novos a indicar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena fixada com critério, não havendo previsão legal para a sua redução com fundamento na pena imposta aos corréus – Não ocorrência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente” (fl. 2, e-doc. 20).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 828.071/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.3.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício, “para redimensionar a pena da paciente para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, bem como as demais disposições da sentença e do acórdão, considerando a concessão da prisão domiciliar determinada pelo juízo da execução penal” (fl. 13, e-doc. 107).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 118).



    Na sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REFORMATIO IN PEJUS. OBSERVÂNCIA DO TEMA N. 1.214. REINCIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, embora não tenha conhecido de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena da paciente AUDECE MARTINS DE SOUZA, condenada a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 14 da Lei n. 6.368/1976), em decorrência da chamada ‘Operação Desmonte’. A defesa alegou ausência de fundamentação na exasperação da pena-base, reformatio in pejus no julgamento do recurso defensivo, desproporcionalidade no agravamento pela reincidência, além de pleitear, subsidiariamente, substituição da pena privativa por restritiva de direitos, sursis humanitário, prisão domiciliar ou extinção da punibilidade pela prescrição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da  
pena-base e da agravante de reincidência; (ii) avaliar a ocorrência de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa; (iii) examinar a viabilidade da concessão de benefícios penais e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, admitindo-se, no entanto, a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, como no presente caso. 



    4. A fixação da pena-base observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e idônea para as circunstâncias desfavoráveis de culpabilidade e consequências do crime, em razão do dolo intenso, planejamento da conduta e da função essencial desempenhada pela paciente na estrutura da organização criminosa. 



    5. A revaloração de fundamentos pelo Tribunal de Justiça, ainda que em recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus quando se limita a reforçar a motivação da sentença quanto a circunstâncias já negativadas, sem agravamento da reprimenda. Tal entendimento está consolidado no Tema 1.214 do STJ (REsp 2.058.970/MG), que admite o reforço argumentativo. 



    6. A exasperação da pena em razão da reincidência deve observar critérios de proporcionalidade. No caso, a fração aplicada pelas instâncias ordinárias superou o patamar de 1/6 sem fundamentação adequada, o que justificou a concessão da ordem de ofício para readequação do aumento, nos moldes da jurisprudência desta Corte. 



    7. Deixa-se de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois o acórdão confirmatório da condenação constitui causa interruptiva válida, inclusive para fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.596/2007, conforme orientação firmada pelo STF, no julgamento do HC 176.473/RR, e reiterada em precedentes posteriores. 



    8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o sursis etário, diante da reincidência, da pena superior a 4 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    9. Prejudicado o pedido de prisão domiciliar humanitária, uma vez que já foi concedida pelo Juízo da execução penal competente, em razão do quadro clínico da paciente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: (a) é válida a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias concretas que revelem maior reprovabilidade da conduta, como planejamento e papel estratégico na organização criminosa. (b) não há reformatio in pejus quando o Tribunal apenas reforça a motivação da sentença ou reclassifica circunstância já negativada, sem agravamento da pena, conforme o Tema 1.214 do STJ. (c) a elevação da pena em razão da reincidência deve observar a proporcionalidade, sendo incabível o aumento superior a 1/6 sem fundamentação específica. (d) o acórdão condenatório de segundo grau, ainda que confirmatório, constitui marco interruptivo da prescrição, inclusive em relação a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 11.596/2007” (e-doc. 135).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 146).



    6. Esses acórdãos são objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que teria havido negativa de prestação jurisdicional, porque “o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o agravo regimental e os embargos de declaração, deixou de indicar expressamente onde, na sentença condenatória, estariam fundamentadas as duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências) utilizadas para justificar o aumento da pena-base” (fl. 3, e-doc. 152).



    Assevera que “a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recurso exclusivo da defesa, modificou a fundamentação da pena-base, substituindo o argumento da sentença (gravidade abstrata da infração) pela suposta participação da paciente no PCC, sem que esse fato tivesse sido utilizado na sentença condenatória para justificar a exasperação. 



    Essa inovação, ao contrário do que sustentou o STJ ao aplicar o Tema 1214, não constitui mero reforço argumentativo, mas sim introdução de nova causa de aumento, o que é vedado em recurso exclusivo da defesa. Conforme jurisprudência do STF (RHC 136.346/RJ), a substituição de fundamento já representa, por si só, violação ao princípio da reformatio in pejus” (fl. 3, e-doc. 152).



    Sustenta que “a fundamentação da sentença e do acórdão faz uso da consequência típica do delito (‘prejuízo à saúde pública’) para justificar o aumento da pena-base, o que configura indevida duplicidade valorativa” (fl. 3, e-doc. 152).



    Afirma que “o STJ manteve a pena-base acima do mínimo sem individualização adequada da conduta da paciente” (fl. 4, e-doc. 152).



    Defende que “os fatos imputados remontam a 2003, e a sentença condenatória transitou antes da vigência da Lei nº 11.596/2007, que inseriu o acórdão confirmatório como causa interruptiva da prescrição. 



    O STJ aplicou retroativamente entendimento jurisprudencial para justificar a interrupção, o que viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretações que ampliam hipóteses legais de interrupção devem observar os limites da legalidade penal estrita” (fl. 4, e-doc. 152).



    Argumenta que a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão de sursis humanitário “fere o princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da individualização da pena, especialmente porque a própria redução da pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses permite, em tese, o regime aberto e a substituição, conforme os arts. 44 e 77 do Código Penal” (fls. 4-5, e-doc. 152).



    Estes os pedidos: 



    “Em face de tudo arguido acima, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, nos termos da inicial, inclusive, se o caso, quanto ao seu pedido subsidiário. 



    Subsidiariamente, requer sejam anulados os v. acórdãos recorridos, nos termos do subtópico 2.1, determinando-se que o STJ supra a alegada ausência de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 152).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 171).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica à recorrente.



    8. No acórdão objeto deste recurso, proferido no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 828.071/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 2.532-2.544): 



    [...] Em primeiro lugar, tendo em vista os vários pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão do grave quadro de saúde da paciente, compulsando os autos do processo de execução penal n. 0003350-82.2024.8.26.0154, em curso perante o DEECRIM da 8ª RAJ (Comarca de São José do Rio Preto), constata-se que a MM Juíza de Direito concedeu a prisão domiciliar em favor da paciente, em decisão emitida no dia 05 de setembro de 2024 (páginas 887-889 do referido PEC). 



    Feita essa breve observação, assento o não cabimento do habeas corpus. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    No caso, seria cabível, em tese, a interposição do recurso especial, razão pela qual não há possibilidade de impetração de habeas corpus. 



    Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    No caso concreto, identifico flagrante ilegalidade apenas na fração de agravo da reincidência. 



    Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, o caso da paciente foi julgado por sentença em primeira instância e, depois, em segunda instância através de recurso de apelação, embargos de declaração, revisão criminal e recurso especial não admitido (e-STJ fls. 1311-2451). 



    A sentença de primeiro grau dosou a pena da paciente da seguinte forma: 



    ‘Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pois, como já explanado, age com intenso dolo e gera graves consequências sociais aquele que opta como meio de vida negociar produtos seriamente danosos à saúde pública. 



    Verificada a reincidência (fls. 396 do apenso), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 82 (oitenta e dois)  
dias-multa. 



    Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em razão da reincidência.



    O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, observada a situação econômica da ré.’ (e-STJ fls. 162-163)



      [...] 



    ‘AUDECE MARTINS DE SOUZA, RG Nº 7.644.119, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 14 da Lei nº 6.368/76;’ (eSTJ fls. 208). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo da paciente, com a seguinte fundamentação: 



    ‘29. AUDECE MARTINS DE SOUZA. 



    Sua pena não comporta reparo. 



    Para o crime de associação ao tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, diante da dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa ‘PCC’, mostra-se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa. 



    Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 396 do apenso), foi elevada a pena a 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Diante do quantum de pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º do CP), que bem justificaram o aumento da pena-base, e da nódoa recidiva, outro não poderia ser o regime prisional senão o fechado, sendo vedada a concessão de qualquer benefício.’ (e-STJ fls. 582-583). 



    De fato, a premeditação, fundamento invocado pelas instâncias ordinárias para negativar a culpabilidade, é considerado válido por essa Corte de Justiça, porque o planejamento do crime demonstra a maior intensidade do dolo e, por consequência, maior periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta. 



    A propósito: (...)



    Quanto às consequências do delito, o Tribunal de origem destacou que a associação integrada pela paciente passava ordens de dentro dos presídios, fato essencial para o funcionamento do PCC e que extrapola a prognose do legislador e autoriza a exasperação da pena. 



    Relativamente à fração de aumento da reincidência, verifica-se que as instâncias ordinárias optaram por um critério mais rígido que a fração de 1/6, que é tradicionalmente aceito, porém, sem fundamentação adequada. 



    O exame da sentença e do acórdão revela que a paciente tem apenas uma condenação que qualifica reincidência e que justifica a aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal. 



    A sentença de primeiro grau não motivou adequadamente a operação de usar uma fração mais grave que a de 1/6 para modular a reincidência. 



    A considerar que a paciente tem apenas uma condenação que gera reincidência, à míngua de motivação adequada, a pena deve ser agravada em 1/6 (um sexto), conforme pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça. 



    A propósito: (...)



    É o caso, portanto, de redimensionar a pena da paciente. 



    Mantida a pena-base em 4 anos de reclusão e 66  
dias-multa, agravada a pena à razão de 1/6 por força da reincidência, concretizo a pena da paciente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 77 dias-multa. 



    Cabe, agora, analisar o pedido de prescrição da pretensão executória. 



    A pena ora aplicada prescreve em 12 anos, como prevê o art. 109, III, do Código Penal. 



    O fato foi praticado no dia 01 de setembro de 2003 a sentença condenatória foi publicada no dia 18 de dezembro de 2008 (e-STJ fls. 25-227). 



    Como decidido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal (e-STJ fls. 1270), o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição, ainda que o crime tenha sido praticado antes da Lei n. 11.596/2007, que alterou o inciso IV, do art. 117, do Código Penal, para incluir o acórdão condenatório recorrível como marco interruptivo da prescrição. 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Portanto, entende a Suprema Corte que não se trata de aplicação retroativa da lei penal mais gravosa, uma vez que a modificação trazida pela Lei 11.596/2007 apenas tornou explícito o entendimento que já era consolidado em sua jurisprudência, uma vez que o acórdão confirmatório representa a continuidade do exercício da jurisdição penal, na qual o Estado reforça a condenação previamente estabelecida. 



    Ou seja, conforme o entendimento do STF, a tese de que o acórdão condenatório interrompe a prescrição, mesmo antes do advento da Lei 11.596/2007, é uma construção jurisprudencial, a qual não se submete às regras de retroatividade benéfica e irretroatividade de lei penal mais grave, conforme o art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Isso quer dizer que não se passaram mais de 12 anos entre os diversos marcos interruptivos da prescrição. 



    Tendo em vista a reincidência, a presença de circunstâncias judiciais negativas e a dosagem de pena superior a 4 (quatro) anos, não incabíveis os benefícios da substituição da privativa por penas restritivas de direitos e a fixação de regime penitenciário diverso do fechado. 



    E prejudicado o pedido de concessão de prisão domiciliar, porque ele já foi concedido pelo juízo de primeiro grau. 



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para redimensionar a pena da paciente para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, bem como as demais disposições da sentença e do acórdão, considerando a concessão da prisão domiciliar determinada pelo juízo da execução penal. (...)



    O agravante insiste que a sentença levou em consideração apenas uma circunstância judicial negativa, o que não procede. 



    Conforme amplamente fundamentado na decisão agravada, foram consideradas negativas a culpabilidade e as consequências do delito. A culpabilidade foi julgada negativa em razão da intensidade do dolo, desvelando uma conduta planejada e refletida, ao passo que as consequências extravasaram a prognose do legislador porque as instâncias ordinárias entenderam que a paciente agia em núcleo essencial para as comunicações da organização criminosa. 



    A sentença expressamente reconheceu a intensidade do dolo (culpabilidade) e as consequências especialmente negativas, ao passo que o Tribunal de Justiça apenas promoveu um reforço de argumentação, apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixando de configurar-se reformatio in pejus. 



    Esse é o entendimento dessa Corte de Justiça, materializado em precedente vinculante, cuja ementa reproduzo abaixo (Tema 1.214): (...)



    Também entendo pertinente esclarecer que as consequências do delito não foram determinadas exclusivamente em razão da participação da paciente no PCC, mas sim porque esse elo do grupo era responsável pelo envio de ordens da organização criminosa de dentro para fora das unidades prisionais, o que extrapola os elementos ínsitos ao tipo. 



    Quanto à fração de acréscimo na pena-base, observo que a sentença utilizou o clássico critério de 1/6 sobre a pena-base, e não a fração de 1/3 como indicado pelo embargante. Como foram negativadas duas circunstâncias judiciais, a pena-base foi corretamente dosada. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que ‘a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.’ (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). 



    Efetivamente, é cediça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...)’ (HC 595958 / SP, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/8/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO /FONTE DJe 24/8/2020). 



    Ou seja, ‘a revisão da dosimetria em sede de recurso especial é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios’ (HC n. 304.083/PR, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    As demais questões foram suficientemente equacionadas na decisão agravada, acima reproduzida na íntegra. 



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 136).



    9. Não se comprova, no caso, negativa de prestação jurisdicional. O mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça foi apreciado e a decisão suficientemente motivada.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes” (AP n. 396-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2013). 



    10. Como assentado no Recurso em Habeas Corpus n. 254.655/SP, interposto em favor da recorrente, para a fixação da pena-base, foram consideradas, no convencimento motivado dos órgãos julgadores, as circunstâncias específicas do caso, e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em um ano de reclusão, realçadas a culpabilidade exacerbada (premeditação do crime) e as consequências do delito (“associação integrada pela paciente passava ordens de dentro dos presídios”). Desse modo, não é possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano na pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas, cuja pena em abstrato varia de três a dez anos de reclusão. 



    Inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Descabe, portanto, em habeas corpus, concluir, sem base válida, ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…)



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    12. Em relação à alegada prescrição da pretensão punitiva, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 828.071/SP harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “Mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 11.596/2007, já era consagrado nesta Corte o entendimento de que o acórdão penal condenatório também consistia em marco interruptivo da prescrição” (HC n. 195.171-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022). Assim também, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por defensor público da União contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do Ministério Público Federal. No recurso extraordinário, questiona-se acórdão do TRF da 1ª Região que não reconheceu a interrupção da prescrição com a confirmação da condenação em segunda instância. 2. O agravante alega afronta os arts. 1º, caput, III; e 5º, caput, LIV e § 2º, da CF/1988, postulando o reconhecimento da prescrição sem o marco inter